Tribunal: TJES
Processo: 5039062-22.2022.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039062-22.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PARTE RE: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA SUSPENSA PELO PRAZO DE 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária interposta em face de sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória, que, em mandado de segurança impetrado por ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA contra ato do Gerente da Gerência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS-DIFAL no período de 90 dias a contar da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, além de reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL por via administrativa ou ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da anterioridade nonagesimal para afastar a exigência do ICMS-DIFAL no prazo de 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal encontra respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1093, que condiciona a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS à publicação de Lei Complementar federal e modula seus efeitos para assegurar a observância ao prazo de 90 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e denegar a segurança quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos.

Tese de julgamento
:

5. O princípio da anterioridade nonagesimal impede a exigência do ICMS-DIFAL no prazo de 90 dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da REMESSA e manter a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5039062-22.2022.8.08.0024

REMETENTE: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

IMPETRANTE: ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

AUTORIDADE COATORA: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: Desª. Marianne Júdice de Mattos

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, da Comarca de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança Cível ajuizado por ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que acolheu a pretensão subsidiária da autora e concedeu a segurança para afastar o ICMS-DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, com base no princípio da anterioridade nonagesimal. Reconheceu, ainda, o direito do impetrante de obter a restituição pela via administrativa ou por meio de Ação de Cobrança.

Muito bem. Deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para afastar o ICMS-DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, com base no princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1093, que condicionou a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS à edição de Lei Complementar federal e modulou seus efeitos para respeitar a anterioridade nonagesimal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:00h

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões